Tribunal: TJDFT
Processo: 0002101-30.2017.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002101-30.2017.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDOS: WAGNER PEREIRA BATISTA, FLAVIA MORAIS FLAVIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. IMISSÃO NA POSSE. INDENIZAÇÃO DAS ACESSÕES, BENFEITORIAS E TERRA NUA. BOA-FÉ. I – Os possuidores de boa-fé têm direito à indenização das acessões e benfeitorias realizadas no imóvel, conforme disciplina do art. 1.219 do CC. II – Exclui-se a má-fé dos possuidores que ocupam o imóvel durante anos antes da aquisição do bem pela proprietária, que o adquiriu ciente da existência de grande condomínio residencial em toda a área. Mantida a condenação da proprietária ao pagamento de indenização pelas acessões realizadas. III – Apelação desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 1.255 e 1.201, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra o reconhecimento, pela decisão resistida, do direito à indenização das acessões e benfeitorias realizadas no imóvel objeto do pedido de imissão na posse, ao argumento de que a lei condiciona o aludido direito de ser indenizado à conduta de boa-fé, o que, em seu entendimento não restou demonstrado nos presentes autos. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARIA EUGÊNCIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720 e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID Num. 49800819 - Pág. 11). Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.255 e 1.201, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os apelados autores-reconvindos suportaram dano, uma vez que perderam a posse do imóvel onde residiam e sua conduta não pode ser classificada como de má-fé, portanto, estão presentes os requisitos necessários para que façam jus à indenização, conforme estabelece o art. 1.219 do CC: ‘O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis’” (ID Num. 48227562 - Pág. 16). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017